Tribunal: TJDFT
Processo: 0000421-25.2017.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA PRIVADA. PREVI. PRETENDIDA CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO À AUTORA DE VALORES DEPOSITADOS PELO BANCO DO BRASIL, A SEU FAVOR (DA PREVI), POR DETERMINAÇÃO DA JUSTIÇA DO TRABALHO. QUANTIAS RELATIVAS A CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DEVIDAS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA COMO EMPREGADORA. IMPORTÂNCIA DESTINADA À RECOMPOSIÇÃO DE RESERVA MATEMÁTICA, NÃO SENDO DELA CREDORA A AUTORA, COMO TITULAR DE BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS. INTERESSE LIBERATÓRIO DA OBRIGAÇÃO ESTABELECIDA EM SENTENÇA TRABALHISTA NÃO ALCANÇÁVEL POR MEIO DO PROVIMENTO POSTULADO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO DE QUANTIA EM DINHEIRO A QUEM NÃO DETÉM A QUALIDADE DE CREDOR. INTERESSE PROCESSUAL NÃO CONFIGURADO. DESNECESSIDADE, INUTILIDADE E INADEQUAÇÃO DO MEIO PROCESSUAL ADOTADO PARA OBTER SENTENÇA DE MÉRITO DE EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO ESTABELECIDA PELA JUSTIÇA DO TRABALHO. CONDIÇÕES DE PROCEDIBILIDADE INEXISTENTES PARA O PRETENDIDO DEPÓSITO EM CONSIGNAÇÃO. SENTENÇA CASSADA. PROCESSO EXTINTO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Como modalidade de extinção de pagamento, o pagamento por consignação encontra disciplina no art. 335 do Código Civil, em que relacionadas as hipóteses em que admitida essa forma de liberação forçada do devedor.
2. Elementar cotejo entre as possíveis modalidades de extinção da obrigação por pagamento em consignação para liberação forçada do devedor e os pedidos deduzidos na peça vestibular, vê-se que a pretensão da autora/apelada PREVI não se enquadra em qualquer das hipóteses legalmente admitidas pela lei civil brasileira.
3. Caso concreto em que não estão conjugados o binômio necessidade e adequação para alcançar provimento de mérito quanto ao pedido consignatório, simplesmente porque inútil a provocação da tutela jurisdicional para conferir válido e eficaz efeito liberatório ao depósito requerido em favor da parte demandada; a uma, por não ser a parte ré/apelante credora da quantia a ser depositada; a duas, porque, conquanto o vínculo obrigacional estabelecido pela decisão trabalhista não possa durar eternamente, a alternativa liberatória não será juridicamente alcançada com a entrega da importância depositada pelo Banco do Brasil a quem não tem direito pessoal à prestação de pagamento por ela (a instituição financeira) feita em atenção a condenação estabelecida no julgado trabalhista, o qual, não constitui a ré/apelante credora da importância que determinou fosse creditada à PREVI.
4. Recurso conhecido e provido.